Tribunal: TJSP
Processo: 2080682-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeita a alegação de Ilegitimidade passiva da alienante do imóvel – Ausência de DEMONSTRAÇÃO DA transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO CONCOMITANTEMENTE EM FACE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUANTO DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – Inteligência do artigo 34 do CTN – precedente DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeita a alegação de Ilegitimidade passiva da alienante do imóvel – Ausência de DEMONSTRAÇÃO DA transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO CONCOMITANTEMENTE EM FACE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUANTO DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – Inteligência do artigo 34 do CTN – precedente DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO e desta Col. Câmara de Direito público – DECISÃO MANTIDA – Recurso NÃO provido.